Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707983-25.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO JOAO FERRARI FILHO, MONDELEZ BRASIL LTDA APELADO: MONDELEZ BRASIL LTDA, AMERICO JOAO FERRARI FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mondelez Brasil Ltda. contra a decisão que não conheceu a apelação interposta por Américo João Ferrari Filho. Mondelez Brasil Ltda. sustenta que a referida decisão não apreciou a sua apelação, o que configura omissão a ser sanada. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com o objetivo de corrigir a omissão indicada para que a sua apelação seja analisada e julgada (id 67576209). É o relatório. Decido. Não há qualquer omissão na decisão embargada, visto que analisou apenas a inadmissibilidade da apelação interposta por Américo João Ferrari Filho. Após a publicação da referida decisão, os autos foram novamente conclusos para que a apelação interposta por Mondelez Brasil Ltda. fosse julgada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Intime-se. Após, voltem-se os autos conclusos para julgamento da apelação de Mondelez Brasil Ltda. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator